Tribunal: STF
Processo: ARE 1597122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Airton Rolim Araújo e Espólio de Tereza Rolim Araújo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. JUÍZO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 66 DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 82- A DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA PARA O IDPJ NÃO INVOCADA PELO JUÍZO FALIMENTAR. CONSTRIÇÃO DE BENS DE SÓCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 66 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos se declarem competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos. 
2. A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da falência e, consequentemente, não configura o pretendido conflito de competência. 
3. A jurisprudência desta Segunda Seção estabeleceu interpretação ao art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, no sentido de que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência. Precedentes. 
4. A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, por si só, não interfere no princípio da igualdade entre os credores, pois o referido incidente se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na lide, como devedor, não se imiscuindo nos elementos de satisfação da execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os meios de sua extinção). 
5. Conflito de competência que, por sua vez, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 
6. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada. 
7. Agravo interno não provido.”

Sustentam os recorrentes violação do artigo 97 da Constituição Federal, bem assim da Súmula Vinculante nº 10. 
Aduzem, em síntese, que o caso versa sobre "Conflito de Competência suscitado pelos ora Recorrentes em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, que instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) da empresa CLINSUL (integrante do GRUPO PROSERVI - MASSA FALIDA), redirecionando a execução trabalhista em face dos sócios AIRTON ROLIM ARAÚJO e do ESPÓLIO DE TEREZA ROLIM ARAÚJO.”
Argumentam que, a despeito da “a existência do juízo universal, o Juízo Trabalhista instaurou o IDPJ e determinou a inclusão dos Recorrentes no polo passivo da execução, com a consequente realização de atos de constrição sobre o patrimônio dos sócios”, a caracterizar "flagrante usurpação de competência" do juízo universal. 
Ponderam que, em recente precedente de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Rcl nº 83.535/SP), foi "cass[ado] acórdão de Tribunal Trabalhista que havia adotado a mesmíssima linha interpretativa do STJ", a demonstrar a "desconformidade constitucional" presente no acórdão recorrido. 
Pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito,  a reforma do acórdão  hostilizado, para declarar a “competência exclusiva do Juízo Falimentar para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da sociedade falida”.
Decido.
Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Ressalte-se, entretanto, que o pedido de gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros . Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC." (ARE n. 1.011.823-AgR, i , Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.5.2017).

Além disso, rememoro que a gratuidade não afasta o dever dos beneficiários ao pagamento das multas processuais, tampouco eventuais honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (Art. 98, §§ 2º e 4º).
No mérito recursal, verifico que a irresignação não merece prosperar, haja vista que o artigo 97 da Constituição Federal, bem assim o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 consignados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pela Corte de origem não cuidou sobre eventual inobservância da cláusula de reserva de plenário e, também, não há embargos declaratórios opostos pelos recorrentes naquela sede. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06 ) (grifos acrescidos)

"‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18.12.2019) (grifos acrescidos)

Ademais, constata-se dos autos que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Relator que não conheceu do conflito de competência, assentou expressamente que no caso em tela não restou comprovado pela parte autora o conflito de competência alegado.
Do acórdão atacado destaca-se a seguinte passagem:

“Nas razões do inconformismo, os SUSCITANTES insistiram que a análise de competência de atos de constrição sobre o patrimônio da massa falida abrange a apreciação de pleito de desconsideração da personalidade jurídica de empresa integrante do grupo econômico, por força do art. 82-A da Lei n. 11.101/05. 
Contudo, como já ressaltado na decisão agravada, a atual exegese desta Segunda Seção em relação ao art. 82-A da LFRP é no sentido de se tratar de norma disciplinadora de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, em observância aos arts. 50 do CC e 133 e seguintes do CPC, quando o incidente é instaurado pelo Juízo falimentar. 
Não se trata de norma que estabelece a competência exclusiva daquele, para o procedimento, não havendo, portanto, nenhum óbice legal que impeça a instauração do incidente pelo JUÍZO TRABALHISTA.
(...)
Convém salientar, ainda, que a penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da falência e, consequentemente, também, sob esse prisma, não se configura o pretendido conflito de competência. 
Em situações em que bens de terceiros, a exemplo de bens de sócios, avalistas, ou mesmo de outra sociedade do mesmo grupo econômico, são chamados para responder à execução ajuizada contra a sociedade em falência ou em recuperação judicial, a jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de não reconhecer a existência de conflito de competência.
(...)
Por fim, acrescente-se, por oportuno, que o inconformismo com a decisão da Justiça laboral deve ser impugnado pelas vias recursais próprias, não constituindo o presente expediente instrumento adequado para irresignações dessa natureza, pois isso importaria em inadmissível transmudação do conflito de competência em mero sucedâneo recursal. 
Em suma, é o caso de se manter a decisão que não conheceu do conflito de competência, uma vez não há ameaça de constrição que possa comprometer o princípio da igualdade entre os credores, tampouco dois Juízos praticando atos concernentes a instauração do incidente de desconsideração da personalidade que, por sua vez, não é da competência exclusiva do JUÍZO UNIVERSAL, conforme entendimento desta Corte Superior, já mencionado, não se configurando, assim, nenhuma das situações previstas no art. 66 do CPC.”

Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo esse fundamento, o que faz incidir, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 da Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente